Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários advocatícios, cobrados em 20% do débito. 1.1. O magistrado entendeu que, “na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular”. 1.2. Em seu recurso, a agravante alega que os honorários advocatícios convencionados no título executivo não se confundem com aqueles arbitrados pelo julgador com base no art. 827 do CPC. Defende a possibilidade de coexistência entre os honorários contratuais, firmados pelas partes, e os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juiz quando do recebimento do feito executivo. Com isto, pretende a reforma da decisão, para que seja autorizada a inclusão da rubrica de 20% a título de honorários advocatícios, sem prejuízo da verba advocatícia sucumbencial.
2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução
3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.